Tribunal: TJBA
Processo: 0548374-79.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0548374-79.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ARIANA KASSIA GOMES ROMA e outros Advogado(s): DANIEL FERREIRA FREIRE APELADO: ADRIANO BATISTA Advogado(s): A5 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO ALIMENTÍCIA. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos por D. A. G. B., menor impúbere, representado por sua genitora, com fundamento no artigo 1.022 do CPC, contra acórdão proferido em apelação cível que, embora tenha fundamentado o provimento do recurso, constou, no dispositivo e na ementa, de forma contraditória, o não provimento da apelação. O embargante sustenta a ocorrência de erro material, uma vez que o voto condutor reconheceu a revelia do apelado, o parecer ministerial favorável e concluiu pela majoração da pensão alimentícia. II. Questão em discussão: Discute-se a existência de erro material no acórdão que, apesar de reconhecer a necessidade de majoração dos alimentos, consignou equivocadamente no dispositivo e na ementa o desprovimento do recurso. III. Razões de decidir: A leitura do voto condutor revela decisão pelo provimento da apelação, reconhecendo a revelia da parte apelada e acolhendo o parecer do Ministério Público. A proclamação do julgamento também registrou, corretamente, o provimento do recurso por unanimidade. A contradição entre o conteúdo do voto, a proclamação e o dispositivo/ementa do acórdão caracteriza erro material, sendo cabível sua correção nos termos do art. 1.022, III, do CPC. IV. Conclusão: Embargos de declaração acolhidos para corrigir o erro material, a fim de que conste expressamente que o recurso de apelação foi CONHECIDO E PROVIDO, com majoração da pensão alimentícia de 40% do salário mínimo para o valor correspondente a 01 (um) salário mínimo mensal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM Apelação Cível nº 0548374-79.2017.8.05.0001, originários da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Embargante ARIANA KASSIA GOMES ROMA e outros e como Embargado ADRIANO BATISTA, ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E ACOLHER os aclaratórios, e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator. Sala das Sessões, Salvador – BA, 2025. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA